Tribunal: TCU
Processo: 021.269/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3133/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento autuado a partir do recebimento do Ofício n.o 12031/2018/SE-CGU (Peça 2) enviado pelo então Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) com o intuito de informar o TCU sobre o interesse manifestado pela Stericycle Inc. no sentido de colaborar, no bojo do Processo CGU n.o 00190.104745/2018-94, para a apuração dos ilícitos perpetrados contra a administração pública federal; Considerando que, nos termos do Acórdão 3068/2018-TCU-Plenário (Peça 11), foi considerado prejudicado o pedido de diligência formulado pela Selog a fim de obter o acesso à íntegra do processo de condução do acordo de leniência inerente ao Processo 00190.104745/2018-94, pois todas as peças inerentes ao acordo de leniência celebrado com a Stericycle Inc. (Processo CGU 00190.104745/2018- 94) deveriam ser enviadas ao TCU, após a assinatura do referido acordo, em consequência do acordado na reunião técnica promovida pelo Ministro-Relator, em 7/11/2018, com a presença do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União, além de dirigentes da Selog; Considerando que, posteriormente, nos termos do Acórdão 385/2019-TCU-Plenário (Relação n.o 6/2019 - Peça 17), foi determinado o sobrestamento do presente feito até o envio ao TCU de todas as peças inerentes ao aludido acordo de leniência, sem prejuízo de a unidade técnica reenviar o presente processo ao Ministro-Relator em face de as referidas peças não serem enviadas dentro do prazo de até 180 dias, contados da aludida deliberação (23/3/2020); Considerando que, ante a ausência do suscitado envio da documentação inerente ao acordo de leniência resultante do Processo CGU 00190.104745/2018-94, a Selog propôs o envio do presente processo ao Ministro-Relator (Peça 18), em consonância com o referido Acórdão 385/2019-TCU-Plenário ; Considerando que, até o presente momento, não teriam sido juntadas as informações inerentes ao referido Processo CGU 00190.104745/2018-94; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em retirar o sobrestamento do presente feito para, assim, determinar que a unidade técnica realize a devida diligência junto à CGU com vistas a obter o acesso à íntegra do processo inerente ao acordo de leniência resultante do Processo CGU n.o 00190.104745/2018-94, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.269/2018-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: não há. 1.3. Órgão: Controladoria-Geral da União - CGU. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. realizar por intermédio da unidade técnica a devida diligência junto à Controladoria-Geral da União - CGU para que, no prazo de quinze dias contados da notificação desta deliberação, conceda o acesso à íntegra do processo inerente ao acordo de leniência resultante do Processo CGU n.o 00190.104745/2018-94 diante da premente necessidade de viabilizar as ações de controle externo financeiro no bojo do presente processo de acompanhamento; e 1.8.2. atentar para a necessidade de garantir a salvaguarda do sigilo sobre o presente processo, nos termos dos arts. 25, §§ 1o e 2o, 26, parágrafo único, e 32, IV, da Lei no 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 2011, classificando, para tanto, o grau de sigilo do presente feito como " reservado " pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 23, VIII, da referida lei e dos art. 4o, parágrafo único, art. 9o, VIII, e § 2o, I, da Resolução TCU no 294, de 2018, para, assim, permitir o acesso à correspondente informação somente aos seguintes destinatários: Ministros e Ministros-Substitutos do TCU; membros do MPTCU; Chefe de Gabinete do Ministro-Relator; Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União; e servidores da Selog devidamente designados pelo titular dessa unidade técnica.